Tribunal: CARF
Processo: 16095.720088/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720088/2011-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.316 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
GOTAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a Delegacia da
Receita de origem intime a recorrente para que sejam apresentados neste PAF, cópia integral do
MS 0001880-37.2007.4.03.6119, que tramitou perante a 2a Vara Federal de Guarulhos citado;
para que a autoridade fiscal apresente relatório conclusivo identificado, efetivamente, os limites
da matérias discutida e a data do trânsito em julgado; e para cientificar a interessada no prazo de
30 dias para que, querendo, se manifeste sobre o parecer conclusivo.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-92.943,
proferido pela 9a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação contra o Auto de
Infração lavrado em face do contribuinte em epígrafe, referente a PIS – valor com multa e juros
de R$ 13.072,99 e COFINS - valor com multa e juros de R$ 53.092,25.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se o presente processo de Auto(s) de Infração lavrado(s) em face do contribuinte
em epígrafe. O(s) Auto(s) de Infração lavrado(s) se encontra(m) às fls. 60 a 72 (PIS –
valor com multa e juros de R$ 13.072,99) e fls.73 a 85 (COFINS - valor com multa e
juros de R$ 53.092,25).
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720088/2011-79
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720088/2011-79

Do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais do PIS e da COFINS
de fls.17 e seguintes transcreve-se, sem prejuízo da sua leitura integral:
“No exame da documentação apresentada pelo contribuinte ficou constatado que:
A Empresa apresentou DIPJ para os anos-calendário 2007 e 2008 (regime de apuração
PIS/COFINS - NÃO CUMULATIVO) pelo Lucro Real e em 2009 Lucro Presumido
(regime de apuração PIS/COFINS -CUMULATIVO);
As DCTF's do período acima descrito foram entregues com os códigos de recolhimento
corretos;
Foram apresentadas DACON's para as competências 07 e 08 de 2008 informando o
Regime de Apuração "Cumulativo", quando o correto seria "Não Cumulativo";
Não foram informados os valores dos créditos, dos quais a empresa teria direito, quando
da informação das DACON's para as contribuições da COFINS nas competências
01/2007 à 06/2007;
Foram constatadas divergências entre os valores informados em DCTF e os
efetivamente devidos.
Diante do exposto acima, o RPF n° 08.1.11.00-2011-00080-0 foi transformado no de n°
08.1.11.00- 2011-00251-0 (fiscalização), para uma apuração profunda dos fatos.
No exame das Notas Fiscais de entrada (créditos) ficou constatado que o contribuinte,
quando da informação destes na DACON, no período de incidência não-cumulativa, não
se creditava corretamente.
Foram recalculados os valores dos créditos e considerados os códigos CFOP, constantes
nas Notas Fiscais de entrada, para os quais o contribuinte teria direito aos referidos
créditos, conforme demonstrado na planilha anexa denominada "Planilha de Apuração
dos Créditos do PIS e COFINS".
Também foram recalculados os valores dos débitos, calculados sobre os valores das
saídas, levando em consideração os códigos CFOP constantes nas Notas Fiscais
sobre os quais possuem incidência das contribuições, conforme demonstrado em
planilha anexa denominada "Planilha de Apuração dos Débito do PIS e COFINS".
(...)
Os valores dos débitos abatidos os créditos, apurados nas planilhas acima mencionadas,
resultou no valor devido para cada contribuição, que abatidos os valores informados em
DCTF resultaram nas diferenças apuradas, conforme demonstrado nas planilhas anexas
denominadas: "Planilha de Apuração do PIS" e "Planilha de Apuração da COFINS".”
(negrito-se)
Da irresignação.
O Contribuinte, inconformado com as autuações apresentou sua(s)
impugnação(ões) tempestivamente (fls. 91 a 94 – PIS e fls. 91 a 94 - COFINS), nos
termos do despacho de fl.113 (fls. 86, 87 e 88 - ciência em 14/07/2011 (AR); fls. 91 –
impugnação(ões)
em 08/08/2011). Transcreve-se da(s) impugnação(ões), sem prejuízo da sua leitura
integral, conforme segue:
1)A fiscalização não teria considerado todos os créditos apresentados pela empresa
autuada, gerando resultado fiscal distorcido. A fiscalização não teria observado a
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720088/2011-79

previsão do art.3o da Lei no 10.833/2003, sobretudo no concernente ao seu inciso V
(“valor das contraprestações de operação de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica”) bem como não teria considerado os valores de créditos relativos ao CFOP
no1.353.
2)Pede pela extinção do crédito tributário e pela desconstituição dos lançamentos.
Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido,
inclusive testemunhal e, em especial, pela nova apresentação de todos os documentos.
É o relatório.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 18/03/20 e interpôs
Recurso Voluntário em 28/09/2020 afirmando preliminarmente nulidade por cerceamento de
defesa e, no mérito, a necessária aplicação do tema 779 do STJ, além das inexigibilidades de
juros moratórios sobre a multa de oficio e cobrança de PIS e COFINS sobre ICMS, além de
informar acerca de decisão com trânsito em julgado proferida no Mandado de Segurança No.
0001880-37.2007.4.03.6119, que tramitou perante a 2a Vara Federal de Guarulhos, exatamente
no sentido de excluir o referido imposto da base de cálculo das contribuições.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, sendo assim, dele, toma-se
conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-92.943,
proferido pela 9a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação contra o Auto de
Infração lavrado em face do contribuinte em epígrafe, referente a PIS – valor com multa e juros
de R$ 13.072,99 e COFINS - valor com multa e juros de R$ 53.092,25.
Observa-se que nos autos há vasta informações acerca de mandado de segurança
ajuizado processos ajuizado perante a 2a Vara Federal de Guarulhos que, diante dos limites do
seu trânsito em julgado, podem interferir na análise deste recurso voluntário.
Portanto, apesar de compreender os argumentos bem fundamentados que foram
apresentados pela DRF, entendo que se não for feita uma análise detida do referido mandado de
segurança, estaríamos por ferir o princípio da segurança jurídica, ao meu ver, um dos pilares
mais importantes do ordenamento pátrio.
E mais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes,
sobretudo em um cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido de
cumprir o seu onus probandi. Como já dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de
provar o que alega. E, em uma percepção analítica do processual, há material a ser analisado pela
DRJ.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720088/2011-79

Ante ao exposto, e por adotar uma cautela necessária, de voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita de origem:
a) que seja intimado a recorrente para que sejam apresentados neste PAF, cópia
integral do MS 0001880-37.2007.4.03.6119, que tramitou perante a 2a Vara Federal de
Guarulhos citado;
b) que a autoridade fiscal apresente relatório conclusivo identificado,
efetivamente, os limites da matérias discutida e a data do trânsito em julgado;
c) cientifique a interessada no prazo de 30 dias pra, querendo, se manifeste sobre
o parecer conclusivo.

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 182
DF CARF MF
Original